Tribunal: TJDFT
Processo: 0716000-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716000-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADAS: CARMÉLIA DO EGYPTO E SILVA, DANIELA ALVES PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A recorrida CARMÉLIA DO EGYPTO E SILVA apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 56876848, a recorrida CARMÉLIA DO EGYPTO E SILVA requer o desentranhamento da petição de ID no 56876845, ao argumento de que foi juntada por equívoco no presente feito. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual, tendo em vista que sua manutenção nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018